Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-65.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706123-65.2023.8.07.0011 AGRAVANTE: CRISTINA AYAKO KIMURA AGRAVADO: ROBSON ALVES REZENDE DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por CRISTINA AYAKO KIMURA REZENDE, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso especial manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 66750776 inadmitiu o recurso especial interposto pela insurgente. Contra tal decisum foi aviado o agravo interno de ID 68006252. Esta Presidência, em decisão de ID 68783046, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto ao comando legal de regência para o caso em tela, previsto no artigo 1.042 do CPC. É o relatório. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo interno de ID 68006252 por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ ao afirmar que "A preclusão consumativa opera-se no momento em que o primeiro recurso é interposto, exaurindo o direito de recorrer da mesma decisão e tornando inadmissível o segundo recurso apresentado, ainda que fundado em argumentos distintos.”(AgInt no AREsp n. 2.689.173/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), DJEN de 20/2/2025). Fica a parte agravante, nesta oportunidade, advertida a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. III – Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 69834404. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026